Tribunal: TJDFT
Processo: 0737211-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737211-25.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VALKIRIA TAVARES DE MORAES CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Vias de fato. Injúria racial. Provas. Absorção. Causa de aumento. Circunstâncias judiciais. Dano moral. Valor mínimo. 1 - Contravenção penal por vias de fato consiste na violência física contra a pessoa, sem produção de lesão corporal. Havendo provas contundentes - vídeos e depoimentos da vítima e das testemunhas - de que houve agressão física à vítima, a conduta é típica. 2 – Se as provas - os depoimentos da vítima e das testemunhas, harmônicos e coerentes no sentido de que a acusada fez xingamentos relacionados à raça para diminuir e ferir a dignidade da vítima - não deixando dúvidas de que a acusada cometeu crime de injúria racial, descabida a absolvição. 3 - A contravenção penal de vias de fato não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de injúria racial. Duas foram as condutas da acusada, distintas e em contextos diversos, sem relação de dependência entre elas, pelo que não há consunção ou absorção. 4 - Cometido o crime de injúria racial em restaurante, em horário de grande movimento de pessoas, o que gerou grande repercussão, veiculação na mídia e maior exposição da vítima, incide a causa de aumento do art. 141, III, do CP. 5 - Não justifica a avaliação desfavorável da culpabilidade, se a conduta da acusada não compreende maior juízo de reprovabilidade, e das circunstâncias e consequências do crime, se são inerentes as do tipo penal. 6 - Embora possível a sentença penal condenatória ter efeito cível, com a fixação de reparação mínima do dano moral, não compete à esfera criminal examinar a extensão do dano moral sofrido pela vítima. Fixa-se valor mínimo de reparação e, sendo esse insuficiente, a vítima deve buscar indenização no juízo cível. 7 – Apelação do Ministério Público não provida. Provida em parte a da ré. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 140, § 3o, do CP, e 21 da Lei de Contravenções Penais, sustentando que há relação entre as condutas sucessivas, vinculadas a tipos penais distintos, porquanto com nexo de dependência. Afirma que a contravenção de vias de fato deve ser absorvida pelo crime mais grave de injúria racial; b) artigo 141, inciso III, do CP, afirmando que por mais constrangedora ou delicada que seja a situação como um todo, a injúria, ouvida por mais duas pessoas, além da vítima, não deve ensejar a aplicação da causa de aumento de pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 140, § 3o, e 141, inciso III, ambos do CP, e 21 da Lei de Contravenções Penais. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Duas foram as condutas da ré, distintas e em contextos diversos, sem relação de dependência entre elas. A ré desferiu dois tapas na vítima e, após esse fato, a ofendeu. A agressão não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de injúria racial. O crime e a contravenção penal foram cometidos com desígnios autônomos. Há concurso material. Pede a defesa seja afastada a causa de aumento do art. 141, III, do CP. Aumenta-se em 1/3 as penas do crime de injúria quando cometido na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria (CP, art. 141, III). O crime foi cometido em restaurante, em horário de grande movimento de pessoas. E diferente do que sustenta a defesa, o fato foi presenciado pelos clientes que estavam no local. Nos vídeos fornecidos pelo estabelecimento, no momento em que a ré ofende a vítima - quando sentada à mesa, gesticulava e apontava para vítima - é possível perceber clientes de outras mesas observando a cena e comentando entre si. Eles aplaudem a vítima e alguns conversam com ela, confortando-a. A repercussão foi tamanha que as imagens e o ocorrido foi divulgado em grandes veículos de comunicação. Incide, pois, a causa de aumento do art. 141, III, do CP” (ID. 456211511). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016